Tribunal: TJMT
Processo: 1026990-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026990-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA ELENA BAZOLLI - CPF: 259.426.248-01 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026990-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026990-88.2024.8.11.0001

1

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Andrea Elena Bazolli.

2

Recorrente:
Andrea Elena Bazolli

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA MILITAR ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTADUAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu o direito da autora ao abono de permanência, determinando sua implantação em folha de pagamento e ao pagamento retroativo do benefício, a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) se a autora faz jus ao abono de permanência no período em que permaneceu em atividade, mesmo após completar os requisitos para aposentadoria;
(ii) se a data inicial para o pagamento retroativo do abono deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso da autora não deve ser conhecido, pois a sentença acolheu integralmente o pedido inicial, inexistindo interesse recursal.

4.

Quanto ao recurso do Estado, o abono de permanência está previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e no artigo 3ª da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, que garantem o benefício aos servidores civis e militares que optarem por permanecer em atividade após completarem os requisitos para aposentadoria.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao abono de permanência para servidores militares estaduais, desde que regulamentado por lei estadual específica, como é o caso da legislação do Estado de Mato Grosso.

6.

A sentença deve ser mantida, pois restou comprovado que a autora completou os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, fazendo jus ao benefício, conforme legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora não conhecido. Recurso do Estado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor militar estadual que permanece em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária tem direito ao abono de permanência, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual.

2.

Ausente erro ou omissão na sentença que reconheceu o direito ao abono de permanência e determinou seu pagamento retroativo, não há interesse recursal na revisão da data de início fixada em sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE nº 1058688, Segunda Turma, j. 27/09/2019; TJ-MT, RI nº 10383193420238110001, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026990-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026990-88.2024.8.11.0001

1

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Andrea Elena Bazolli.

2

Recorrente:
Andrea Elena Bazolli

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Estado de Mato Grosso e de Andrea Elena Bazolli.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

260372653
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinou que o estado recorrente promovesse a implementação do pagamento do abono permanência e o
condenou
ao pagamento retroativo do abono de permanência, a partir da data em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
260372656
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando a inaplicabilidade do artigo 40, §19 da Constituição Federal aos militares estaduais.

Recurso Cível Inominado de Andrea Elena Bazolli
(Id. 260372659): requer seja fixada como data inicial do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária o mês de maio de 2022.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026990-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026990-88.2024.8.11.0001

1

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Andrea Elena Bazolli.

2

Recorrente:
Andrea Elena Bazolli

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Andrea Elena Bazolli em desfavor do Estado do Mato Grosso,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

DO RECURSO DA AUTORA

A autora sustenta que, conforme folha analítica juntada aos autos, o preenchimento de todos os requisitos da Lei Complementar n.° 555/2014 cumulada com artigo 24-G do Decreto n.º 667/1969, conclui-se pela comprovação do direito ao recebimento do abono de permanência a partir da compatibilidade com a Emenda Constitucional n.º 103/2019. Assim, requer seja considerada como data inicial do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária o mês de MAIO/2022, para o correto pagamento retroativo do benefício de abono permanência.

Inicialmente, observa-se que, na petição inicial, a autora fez o seguinte requerimento:

“Portanto, a Requerente vem judicialmente pleitear que o MTPREV, ora 2º Requerido, implante o abono permanência em sua folha de pagamento, correspondente a contribuição previdenciária nos termos do Art. 3° da Lei Complementar n° 202/2004, e sejam os Requeridos, condenados ao integral pagamento do abono de permanência retroativo, a contar da data em que completou os requisitos para a aposentadoria (22/05/2022, considerando o pedágio de 17%) até a data em que for implantado ou até a transferência para reserva remunerada”.

Por sua vez, a sentença recorrida assim consignou:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar o direito do reclamante à implantação em folha de pagamento do abono permanência,
até a efetiva aposentadoria
, bem como
CONDENAR
os reclamados ao pagamento retroativo do referido benefício,
a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária
, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Observa-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pela autora.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para a demandante recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora,

por ausência de interesse recursal.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor militar estadual possui direito ao recebimento de abono de permanência quando completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém, opte por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“
Artigo 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal”.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Artigo 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. § 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. § 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes das condições relativas à aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n.° 555/2014, assim estabeleceu:

“Artigo 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

A
ssim, diante da previsão na Constituição Federal e na citada Lei Complementar Estadual, ao completar os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, a autora recorrida tem direito ao abono de permanência por ter optado permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Consigne-se que, a despeito do abono de permanência dos servidores civis não se aplicar aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso, esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004.

Embora a EC n.º 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF). No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).
Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004. Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).
Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)”.
[destaque nosso].

Portanto, restou comprovado que a autora recorrida permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada). Assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, por falta de interesse recursal. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Outrossim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025